Tribunal: TJSP
Processo: 2216975-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público estadual. Agente penitenciário. Alegada nulidade do indeferimento de seu pedido de licença saúde, por vício processual. Pedido de imediato pagamento dos valores descontados. Impossibilidade. Necessidade de contraditório. Vedação constante art. 7o, §2o, da Lei do Mandado de Segurança. Medida irreversível e potencialmente causadora

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público estadual. Agente penitenciário. Alegada nulidade do indeferimento de seu pedido de licença saúde, por vício processual. Pedido de imediato pagamento dos valores descontados. Impossibilidade. Necessidade de contraditório. Vedação constante art. 7o, §2o, da Lei do Mandado de Segurança. Medida irreversível e potencialmente causadora de dano ao erário. Decisão denegatória mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216975-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é agravante
FÁBIO GUTIERRES DA SILVA CARLOS, é agravado DIRETOR DO DRHU -
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SAP- SECRETARIA DE
ASSUNTO PENITENCIÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216975-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16021
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216975-84.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FÁBIO GUTIERRES DA SILVA CARLOS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16021
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Servidor
Público
estadual.
Agente
penitenciário. Alegada nulidade do indeferimento de seu
pedido de licença saúde, por vício processual. Pedido de
imediato
pagamento
dos
valores
descontados.
Impossibilidade. Necessidade de contraditório. Vedação
constante art. 7o, §2o, da Lei do Mandado de Segurança.
Medida irreversível e potencialmente causadora de dano ao
erário. Decisão denegatória mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio
Gutierrez da Silva Carlos, agente penitenciário, contra o indeferimento
de seu pedido de tutela de urgência, a fls. 31, no bojo de mandado de
segurança, em que pretende seja reconhecida a ilegalidade dos descontos
realizados em seus vencimentos, no valor de R$ 4.633,96.
Aduz que não teria havido notificação pessoal para
comparecimento em perícia e, caso tenha sido publicada a convocação
para o ato administrativo, não teria sido respeitado o prazo de cinco dias
úteis antes da sua realização. Pleiteou, cautelarmente, o pagamento do
valor, visto que descontado no holerite referente a agosto de 2020.
Recurso tempestivo e dispensado de preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216975-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16021
3
O efeito recursal foi indeferido (fls. 39/41).
Sobreveio contraminuta (fls. 49/54).
É O RELATÓRIO.
O autor, agente penitenciário, argumenta, na
exordial, encontrar-se acometido por estado de stress pós traumático
(CID 10 F43.1), decorrente de rebelião prisional da qual foi vítima, em
virtude da qual permaneceu afastado por alguns meses, tendo retornado
ao serviço em 28.04.2020.
Relata ter sofrido novo episódio de crise de
ansiedade, recomendando-se afastamento do trabalho por 60 dias.
Destaca que, em razão da pandemia, a perícia
médica nem sequer foi agendada pelo DPME nem comunicada data para
comparecimento no órgão, em inobservância ao teor do atestado médico
apresentado, tendo havido simplesmente o indeferimento do pedido e o
desconto pelas faltas injustificadas.
O pedido foi indeferido ante a necessidade de
contraditório (fls. 31).
Pois bem.
Evidencia-se, quanto ao período descontado (fls.
30), recomendação de afastamento pelo fato de o servidor apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216975-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16021
4
sintomas de recordação do evento traumático, tensão, ansiedade,
hipervigilância, medo, irritabilidade (fls. 25).
Entretanto, a questão pertinente ao indeferimento da
licença médica, se precedido ou não de intimação para perícia, é
controvertida e, por ora, antes do estabelecimento do contraditório, não
existem elementos suficientes nos autos a esclarecer tal ponto.
Considerando que o pedido liminar é de pagamento
imediato de valores, requerimento que, caso concedido, é de difícil
reversibilidade, bem ainda a celeridade do feito, é caso de manutenção
do indeferimento da tutela antecipada pretendida, a fim de que se
aguarde a sobrevinda das informações da autoridade impetrada.
Ademais, tratando-se de mandado de segurança,
deve ser observado o disposto no art. 7o, §2o, da Lei do Mandado de
Segurança, in verbis, que veda a concessão liminar de pagamento de
qualquer natureza:
Art. 7o [...]
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por
objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias
e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de
servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de
vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (g.n.)
Tudo a justificar a manutenção da r. decisão atacada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216975-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16021
5
em todos os seus termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
RELATOR